Tribunal: TJDFT
Processo: 0709002-56.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo e munição de uso permitido. Laudo pericial. Ineficácia de uma das armas de fogo. Atipicidade da conduta. Eficiência relativa da segunda arma. Depoimento de policiais. Detração penal.
1 - No crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo, delito de mera conduta ou de perigo abstrato, não se exige laudo pericial para demonstrar o caráter ofensivo do armamento. Mas, havendo laudo que atesta total ineficácia da arma não há crime.
2 – Concluindo a perícia sobre a eficiência relativa da segunda arma de fogo – pode efetuar disparos desde que feita adaptação no mecanismo de percussão -, típica a conduta. .
3 – Manter sob guarda ou ocultar munição de uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar dispensa comprovação do potencial lesivo do artefato para condenação.
4 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.
5 –Apelação não provida.